Tribunal: TJSP
Processo: 1059736-30.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
PRELIMINAR. Cerceamento. Não configuração. Expedição de ofícios ao empregador. Providências consideradas desnecessárias pelo magistrado, de acordo com seu livre convencimento motivado. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO. Operadora de caixa. Problemas na coluna. Comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
PRELIMINAR. Cerceamento. Não configuração. Expedição de ofícios ao empregador. Providências consideradas desnecessárias pelo magistrado, de acordo com seu livre convencimento motivado. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO. Operadora de caixa. Problemas na coluna. Comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença. Em relação à base de cálculo, deverá ser observada a orientação contida na Súmula 111, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.